Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATRONO DA RÉ. ATUAÇÃO SOMENTE EM FASE RECURSAL. PARTE ADVERSA. NÃO SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ILEGITIMIDADE PARA EXECUTAR A VERBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.

1. Ainda que o advogado tenha sido constituído após a sentença, há legitimidade em postular o cumprimento de sentença de verba recursal, se atuante na via recursal e houver sucumbência recursal da parte adversa.

2. Não obstante, havendo a atuação do patrono da parte ré somente em fase recursal, e considerando que apenas o autor interpôs recurso de apelação a fim de ampliar a condenação, restando vencedor – ou seja, não houve sucumbência recursal do recorrente –, não possui a parte contrária direito a honorários de sucumbência recursal.

3. Precedentes. “O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação – que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido – não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/08/2017).

4. Uma vez evidenciado o manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, 2o, do CPC, fixada na origem.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.